Tribunal: TJDFT
Processo: 0734165-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734165-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CORCINO DA SILVA AURELIANO, ERNANDO AURELIANO AGRAVADO: GLENIO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERNANDO AURELIANO e MARIA DAS GRAÇAS CORCINO DA SILVA AURELIANO em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília em fase de cumprimento de sentença 0717927-65.2020.8.07.0001 iniciada por GLÊNIO JOSÉ DA SILVA, pela qual relativizada a impenhorabilidade de salários e vencimentos, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. A parte Executada apresentou impugnação à penhora realizada ao ID no 159331692, no valor de R$ 3.550,47, sob o argumento de que se tratam de aposentadoria e poupança. Instada a se manifestar em contraditório, a parte Exequente apresentou resposta ao ID no 162476635, sustentando a legalidade da penhora realizada. É o relatório. O C. STJ ensejou movimento no sentido de relativizar a penhorabilidade de salários e vencimentos. Inicialmente, a Corte fixou os seguintes requisitos para esse afastamento: ser a verba executada de natureza alimentar, e os rendimentos do Executado superarem 50 salários mínimos. Contudo, em julgamento recente, o C. STJ decidiu no sentido de que é possível a penhora de salários/aposentadoria, independente da natureza da verba executada e do valor recebido pelo devedor: ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.’ (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com efeito, o juiz deve analisar o caso concreto e verificar se a penhora da verba não representa obstáculo à subsistência digna do devedor e de seus familiares. No caso dos autos, os documentos de ID’s ns. 162476637 a 162476642 indicam um padrão de vida acima da média dos brasileiros por parte dos Executados, gozando de viagens internacionais, bem como adquirindo veículo de luxo. Assim, verifica-se que a penhora da aposentadoria é possível, havendo fundamento para o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC, razão pela qual rejeito à impugnação à penhora. Preclusa a decisão, proceda o Cartório à transferência dos valores bloqueados ao ID no 156458456 para conta judicial vinculada a estes autos.” (ID 163356791 na origem; grifei). Os embargos de declaração opostos pelos executados/agravantes foram rejeitados sob o seguinte fundamento: “( ) O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sem razão o Embargante. No caso dos autos, a decisão de ID no163356791 foi suficientemente clara quanto à aplicação do citado precedente ao caso em análise, afastando-se a impenhorabilidade de verbas salariais, de modo que não há que se falar em contradição. Assim, o que deseja o embargante é a rediscussão da matéria, o que é inadequado pela via eleita. Os embargos declaratórios não se destinam à reforma da decisão embargada, que deve ser buscada, diante do inconformismo da parte, por meio de recurso próprio. Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Por fim, preclusa a decisão de ID no163356791, proceda o Cartório à transferência dos valores bloqueados ao ID no 156458456 para conta judicial vinculada a estes autos.” – ID 165936784 na origem. Nas razões recursais (ID 50262493), ERNANDO AURELIANO e MARIA DAS GRAÇAS CORCINO DA SILVA AURELIANO, ora agravantes, afirmam que “aplicada regra de exceção à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria sem o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos pelo precedente utilizado como arrimo da decisão prolatada” (ID 50262493, pp. 4-5). Alegam que “incontroverso que os Agravantes não possuem vultuosa movimentação financeira, uma vez que as constrições se limitaram a R$ 2.411,00 da Agravante Maria das Graças, e, R$ 1.139,47 da conta poupança do Agravante Ernando”, “únicos valores que os Agravantes possuíam em suas contas bancárias” (ID 50262493, p. 5). Sustentam que “os valores bloqueados (id. 156458461) são impenhoráveis, nos moldes do art. 833, IV e X, do CPC, uma vez que, conforme comprovantes apresentados, consistem em valores correspondentes a aposentadoria da Requerida Maria das Graças e, valores depositados em conta poupança do Requerido Ernando” (ID 50262493, p. 5). Argumentam que “foram consideradas postagens em redes sociais dissociadas da realidade e em flagrante interesse de induzir o r. juízo em erro, o que não pode ser admitido” (ID 50262493, p. 7). Aduzem que: “( ) para a relativização da regra de impenhorabilidade é elementar que a medida não comprometa a subsistência dos devedores, e, somente poderá ser aplicada após avaliação concreta do impacto da constrição e restarem inviabilizados outros meios executórios. Condicionantes não atendidas no presente caso, senão vejamos. a) Quanto ao comprometimento da subsistência, é comprovado que a constrição abrangeu todos os valores que os Agravantes possuíam em instituições financeiras, fato que materializa a inviabilidade de subsistência, pois, hodiernamente, raras são as pessoas que possuem dinheiro em espécie; b) Não foi realizada avaliação concreta do impacto da constrição, sendo considerado que publicações em redes sociais, que nada comprovam efetivamente, asseguraria o direito de constrição da totalidade de valores que os Agravantes possuem em conta poupança e decorrentes de aposentadoria; c) E, por fim, a constrição de valores mantidos em instituições bancárias foi a primeira medida adotada, invertendo a regra estabelecida pelo e. STJ. Como se verifica, sempre reiterando venia, no presente caso não é possível a relativização da constrição realizada, realidade que impõe o provimento do presente recurso” – ID 50262493, p. 8. Requerem ao final: “( ) a) Liminarmente, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão da tramitação do feito de primeiro grau até decisão final do presente recurso, vez que, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção do feito. b) Seja o Agravado intimado para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; c) Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, reformando a r. decisão monocrática recorrida, declarando a ilegalidade da constrição de valores dos Agravantes mantidos em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, assim como, os valores recebidos a título de aposentadoria, sob pena de afronta à determinação do art. 833, IV e X, do CPC. ( )” – ID 50262493, p. 10. Preparo recolhido (ID 50262495). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conforme relatado, os agravantes sustentam que as verbas constritas são impenhoráveis, porquanto advém de conta-poupança e proventos de aposentadoria; que a penhora dos valores compromete a subsistência de ambos, pois era tudo o que tinham; que as postagens em redes sociais não se prestam a demonstrar suas condições financeiras (ID 50262493). Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). Na hipótese e no que se refere a probabilidade do direito, não descontituído o que definido na decisão agravada relativa a padrão de vida superior ao da média brasileira, com viagens internacionais (Estados Unidos e Dubai) e aquisição de motocicleta no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme IDs 162476637 a 162476642 na origem. Igualmente não vislumbrado o risco de dano: conforme a decisão integrativa de ID 165936784 na origem, a transferência dos valores bloqueados para conta judicial está condicionada à preclusão da decisão recorrida. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora